Tribunal: CARF
Processo: 10907.720517/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720517/2019-87
ACÓRDÃO
3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SATRON DO BRASIL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/06/2018
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPORTAÇÃO. MULTA POR FALTA DE LICENÇA
DE IMPORTAÇÃO.
Efetuada a reclassificação fiscal, no curso do despacho de importação, com
a retificação, pelo importador, do dados da descrição da mercadoria
importada informados incialmente, em decorrência de exigência fiscal, e,
sendo necessária a apresentação de licença de importação para a
mercadoria reclassificada, a importação da mercadoria, nesse caso, sem a
aludida licença de importação ou documento equivalente, constitui
infração administrativa ao controle das importações, sujeita à multa de
30% (trinta por cento) do valor aduaneiro da mercadoria.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade
da decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, e, no mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Juciléia de Souza Lima e Onízia de Miranda Aguiar
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
2
Pignataro, que davam provimento ao recurso voluntário para cancelar a multa por falta de
licenciamento de importação, em razão da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 09, juntado às fls. 291/307:
Trata-se de Auto de Infração (fl. 2-14) lavrado contra a empresa SATRON DO
BRASlL INDUSTRIA METAL MECÂNICA LTDA, CNPJ: 07.637.273/00 01-90, com o
lançamento de multa de 30% do valor aduaneiro, no valor de R$ 496.099,38, em
função da ausência da licença de importação em decorrência da reclassificação
fiscal da posição 7606.91.00 para 7606.11.90 no que concerne à mercadoria
descrita na Declaração de Importação (DI) n° 18/1046500-3, adição 001, como
sendo o produto 01.

A fiscalização apresenta como base legal deste lançamento a alínea "b", inciso I do
art. 169 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com redação dada pela Lei n° 6.562, de
1978, combinado com as disposições contidas na alínea "a", inciso I, do art. 706,
do Decreto 6.759, de 2009.

DECRETO-LEI na 37, de 18 de novembro de 1966
Art.169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
(Redação dada pela Lei n° 6.562, de 1978)
I - importar mercadorias do exterior:
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a
falta de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou
cambiais
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Decreto 6.759, de 5 de fevereiro 2009
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
3
Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as
seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento
de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de
bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o,
com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o)
A mercadoria importada palco desta reclassificação é descrita no Extrato de
Retificação da DI supra referenciada (fls. 22-50) como sendo:
produto 01: SAAS 1218003, BOBINA DE ALUMÍNIO NÃO LIGADO com
espessura de 0,50 mm x 600 mm de largura, liga 1100 tempera H14, com
um teor em peso de alumínio 99%. Com um teor em peso de Ferro de
0,614% e Silício de 0,076%, sendo total de Ferro mais Silício inferior a 1,0%
Teor de Cobre de 0,065% e inferior a 0,1%.
Teor de Manganês de 0,013% e inferior a 0,1%.
Teor de Titânio de 0,015% e inferior a 0,1%.
Teor de Níquel de 0, 006% e inferior a 0,1%.
Teor de Zinco de 0,005% e inferior a 0,1%.
Teor de Magnésio menor que 0,005%.
Com limite de resistência a tração igual ou superior a 131 Mpa.
A fiscalização afirma que, conforme a 1a Regra Geral de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI-1), para efeito legal, a classificação é determinada pelo texto
das posições.
Informa que o capítulo 76 da TEC trata de “Chapas de Alumínio e suas obras”.
Alega que no presente caso, deve-se considerar o texto da posição 7606:
7606 - CHAPAS E TIRAS, DE ALUMÍNIO, DE ESPESSURA SUPERIOR A 0,2 mm.
A fiscalização continua seu raciocínio alegando que a posição 7606, por sua vez,
abrange as mercadorias que consistem em "Chapas e tiras de alumínio, de
espessura superior a 0,2 mm", concluindo que se percebe que a posição 7606
admite somente duas subposições de 1o nível:

- 7606.1: utilizada para as chapas e tiras cujas formas sejam quadradas ou

retangulares e,

- 7606.9: para as chapas e tiras que apresentem outros formatos,
ressaltando que a bobina é apenas a forma de apresentação da mercadoria, e
não a sua forma geométrica.
Transcreve a Nota de Capítulo “1d”, do capítulo 67:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
4

"Nota.
1.- Neste Capítulo consideram-se:
(...)
d) Chapas, tiras e folhas
Os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da
posição 76.01) mesmo em rolos, de seção transversal maciça e retangular,
mesmo com ângulos arredondados (incluindo os "retângulos modificados"
em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo e
os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante,
que se apresentem:
- na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à décima
parte da largura,
- em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que seja a
dimensão, desde que não tenham as características de artigos ou obras
incluídos noutras posições." (Grifos da fiscalização)
A Autoridade Fiscal transcreveu o subitem, item, subposição e posição do Capítulo
76, visando demonstrar que a classificação correta para o produto em análise
seria a NCM 7606.11.90.

Informa a fiscalização que em 25/01/2019, foi efetuada a entrega da mercadoria
objeto da DI n° 18/1046500-3 em cumprimento de decisão liminar contida no
Mandado de Segurança 5000008-98.2019.4.04.7008/PR, que determinava a
liberação da mercadoria, sem o recolhimento da diferença tributária e multas
decorrentes da reclassificação fiscal, independentemente da emissão da Licença
de Importação decorrente da reclassificação.
A sentença confirmou a decisão acima.
A Autoridade Fiscal afirmou que esta decisão não suspendeu nem impediu que o
Fisco efetuasse o lançamento por meio de auto de infração, em sede de processo
administrativo fiscal, conforme infere-se da própria decisão liminar: "A
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
5
autoridade impetrada permanece livre para lavrar auto de infração,
relativamente aos tributos e multas devidos por conta da guerreada
reclassificação das mercadorias".
Sendo assim a Autoridade Fiscal lavrou o presente Auto de Infração, do qual o
interessado tomou ciência em 26/04/2019 (fl.79).
Em 15/05/2019 o manifestante solicitou a juntada (fl. 82), tempestivamente,
sua peça de Impugnação (fls. 85-104).
O interessado argumenta que anexou o laudo técnico produzido por perito
credenciado pela RFB1 atestando a regularidade e correção da classificação fiscal
informada na DI (fls. 120-163).
Destacou deste laudo o seguinte fragmento:
Este relatório técnico visa analisar e esclarecer quaisquer dúvidas em
relação a classificação NCM do produto.
Como conclusão final, esclarece:
A Receita Federal do Brasil enquadra o produto na NCM 7606.1 sendo
classificado como chapa quadrada ou retangular, porém, este profissional
comprova que a fabricação do produto final da importadora, que são
antenas parabólicas, necessita do recebimento do produto em bobinas, não
em chapa quadrada ou retangular, portanto, entende este profissional que
a classificação NCM 76.06.9 é correta (outros - de formato diferente de
quadrado ou retangular).
Continuando, alegou a empresa SATRON que a RFB não refutou as conclusões
lançadas na lavra pericial, tampouco designou outro perito para produzir laudo
alternativo.
O interessado ressalta que ambas as classificações mencionadas resultam em
idêntica carga tributária, ou seja, a adoção de uma ou de outra não gera qualquer
prejuízo ao erário, até porque o produto importado é exatamente o mesmo em
ambas as classificações, diferenciando-se apenas formato em que o produto é
apresentado:

- Classificação segundo a RFB: NCM 7606.1, sendo classificado como chapa

quadrada ou retangular;

- Classificação segundo o perito: NCM 7606.9, sendo classificado como
outras
(formas).
Observa o interessado que na importação do mesmo produto exige-se LI prévia
quando apresentar forma quadrada ou retangular e dispensa-se tal exigência para
qualquer outra.
Argumenta o impugnante que, conforme consignado no laudo técnico, na
importação realizada o material foi embalado em bobinas, com formato de
carretel, como ilustram as imagens reproduzidas abaixo, extraídas do laudo
técnico apresentado:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
6

Portanto, conclui a SATRON, que a partir do simples exame visual das imagens
acima reproduzidas, conclui-se que a hipótese suscitada pelo Auditor Fiscal não se
amolda às peculiaridades do caso concreto, pois os materiais importados pela
Impugnante estão embalados em bobinas, forma que não se confunde com a
retangular ou quadrada; logo, não há exigência de LI prévia.
Infere o interessado que fundamentos diversos conduzem ao mesmo resultado,
qual seja o cancelamento da exação fiscal, entre eles aponta o princípio da
Interpretação mais Favorável ao Contribuinte.

LEI No 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. (Grifos do
impugnante)
Em sua peça de impugnação informa o interessado que a própria Impugnante “já
realizou outras importações do mesmo produto, adotando a mesma classificação
fiscal indicada na DI em pauta e jamais recebeu qualquer questionamento acerca
desse procedimento”. (fls. 164-168).
Alega que ainda que, se pudesse conceber a imposição de penalidade por
eventual erro na classificação das mercadorias, em razão das circunstâncias
fáticas que permeiam o caso concreto, seria o caso de reclassificar a capitulação
da suposta infração, aplicando-se o disposto no Artigo 711, I, Regulamento
Aduaneiro.

Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
7
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. art. 84. caput: e Lei n°
10.833, de 2003. art. 69. § 1°):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
(...)
§ 4 - Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do
caput, em relação a mercadorias distintas, para as quais a correta
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a multa
referida neste artigo será aplicada somente uma vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais
mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais); ou
II - RS 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento
sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor
igual ou inferior a RS 500,00 (quinhentos reais).
Argumenta o manifestante que ainda há tempo para que outro perito seja
designado e se produza laudo técnico alternativo, com vistas a confrontar as
conclusões lançadas na lavra pericial já realizada.
Essa possibilidade está presente nas disposições do Artigo 813 do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6.759/2009.
Na mesma esteira, o disposto no Artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF) prescreve o que deverá ser mencionado no pedido de
diligência dos interessados:

Decreto no 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O manifestante visando cumprir, no seu entender, a exigências acimas transcritas
do inciso IV do art. 16 do PAF, formula os quesitos abaixo a serem respondidos
pelo perito a ser designado pela RFB:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
8
a) considerando as informações lançadas na DI n° 18/1046500-3, registrada
em 11/06/2018, bem como no exame das características físicas e técnicas
do material importado, qual é a classificação fiscal adequada?

b) admitindo-se que o referido material possa enquadrar-se validamente em

mais de um código de classificação fiscal, declinar quais são, justificando
seu entendimento.
O interessado formula os seguintes pedidos:
a) que seja julgado improcedente o auto de infração em tela, determinando
seu arquivamento, em definitivo, com base nos fundamentos ora
apresentados;
b) que sucessivamente, se outro for o entendimento, sejam os autos
baixados em
diligência e determinada a realização novo laudo técnico,
para aferir-se a correção dos procedimentos adotados na classificação fiscal
das mercadorias, forte no Artigo 813, III do Regulamento Aduaneiro (Dec.
N° 6.759/2009);
c) que sucessivamente, se reclassifique a penalidade imposta, aplicando-se
aquela prevista no Artigo 711, I, do Decreto N° 6.759/2009, forte no Artigo
112, I e II do CTN;
d) Por derradeiro, solicitou a produção de todos os meios de prova
admitidos em direito, especialmente o exame pericial já mencionado e a
ulterior juntada.

Foram juntados aos autos, pela autoridade aduaneira, às fls. 15-65, documentos
concernentes à infração apurada, e, às fls. 66-77, decisões judiciais concernentes à ação ajuizada
pela interessada. Às fls. 282-289, foram acostados documentos também atinentes a decisões
judiciais concernentes à aludida ação.
Após a ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação,
conforme petição juntada às fls. 85-103.
Mediante o aludido acórdão, juntado às fls. 291-307, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) 09 julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
RECLASSIFICAÇÃO. MULTA POR FALTA DE LI
Constituem infrações administrativas importar mercadorias sem Guia de
Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a
falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais.
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
EX-TARIFÁRIO.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
9
Redução do IPI
CONCOMITÂNCIA ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
A opção pela via judicial pelo interessado, antes, após ou concomitantemente à
esfera administrativa, impõe o não conhecimento da matéria versada na
impugnação devendo ser declarada a definitividade administrativa do crédito
lançado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 318-344, por meio do qual, (i) pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, pois,
segundo a recorrente, a decisão padece de inexatidão material, uma vez que, parte do acordo
destoa da realidade versada nos autos e contraria a própria fundamentação; (ii) assevera que a
exigência de Licença de Importação prévia foi abolida, conforme se verifica no Comunicado no
063/2020, publicado em 07/08/2020 e veiculado por meio do SISCOMEX, fato que autoriza o
cancelamento da autuação em tela, com base no princípio da retroatividade benigna, disposto no
art. 106, II, “a” e “b” do CTN – Código Tributário Nacional – e com base no art. 100, parágrafo
único, do mesmo diploma legal, que afasta a imposição de penalidade quando o ato praticado se
arrima em normas complementares; no mais, a recorrente repisa os argumentos apresentados na
impugnação, em síntese, (iii) defende a classificação das mercadorias importadas adotada por ela;
e, por fim, (iv) aduz, com base no art. 112 do CTN, que há dúvida razoável acerca da correta
classificação fiscal e a operação não gerou qualquer prejuízo, de modo que não subsiste razão
para se manter a exigência, ou, diante das circunstâncias fáticas, seria o caso de reclassificar a
capitulação da infração, aplicando-se o disposto no art. 711, I, do Regulamento Aduaneiro, o qual
estabelece penalidade menos gravosa no caso de equívoco na classificação fiscal de mercadorias
importadas.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão proferido pela DRJ
Consoante visto, a recorrente pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, pois,
segundo ela, a decisão padece de inexatidão material, uma vez que, parte do acordão destoa da
realidade versada nos autos e contraria a própria fundamentação.
Consta da ementa do acórdão recorrido matéria concernente à concomitância nas
esferas administrativa e judicial, conforme a seguir reproduzido:
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
10
CONCOMITÂNCIA ESFERAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
A opção pela via judicial pelo interessado, antes, após ou concomitantemente à
esfera administrativa, impõe o não conhecimento da matéria versada na
impugnação devendo ser declarada a definitividade administrativa do crédito
lançado.
Essa matéria fora apreciada pela DRJ e firmado o entendimento no sentido da
inexistência de concomitância da matéria objeto da ação ajuizada pela recorrente com a matéria
discutida no recurso voluntário, conforme consta do acórdão recorrido, a seguir transcrito:
(...)
Conclui-se do relatado que não existe concomitância entre o auto de infração e a
celeuma judicial que tratou somente da liberação da mercadoria e não do mérito
da Classificação Fiscal e do respectivo Auto de Infração com multa de 30% por
falta de LI.
Em sendo assim, neste Voto, será abordada a reclassificação palco da multa de
30% por falta de LI.
Logo, o acórdão recorrido não padece de nenhuma inexatidão material nem, muito
menos, vício material, pois consta da ementa a matéria apreciada (concomitância) e no voto a
fundamentação acerca dessa matéria no sentido da inexistência de concomitância.
A respeito da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972.
No presente caso, não resta configurada nenhuma dessas hipóteses.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão proferido pela DRJ.
Comunicado Siscomex no 063/2020
A recorrente assevera que a exigência de Licença de Importação prévia foi abolida,
conforme se verifica no Comunicado no 063/2020, publicado em 07/08/2020 e veiculado por meio
do SISCOMEX, fato que autoriza o cancelamento da autuação em tela, com base no princípio da
retroatividade benigna, disposto no art. 106, II, “a” e “b” do CTN – Código Tributário Nacional – e
com base no art. 100, parágrafo único, do mesmo diploma legal, que afasta a imposição de
penalidade quando o ato praticado se arrima em normas complementares;
Sem razão a recorrente.
A exclusão de produto sujeito à Licença de Importação gera efeito a partir do ato
normativo que efetuou a sua exclusão, não retroage, e, assim sendo, a autuação por falta dessa
licença, de produto sujeito a ela, à época do registro da DI (Declaração de Importação), permanece
sendo devida, não havendo que se falar em retroatividade benigna em matéria tributária, disposta
no art. 102, inciso II, alínea “a” e “b”, do CTN.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
11
Assim dispõe o sobredito art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
De início, cabe descartar as hipóteses do inciso I e das alíenas “a” e “c” do inciso II,
uma vez que o caso sob julgamento não se refere a uma lei interpretativa e não se deixou de
definir a ausência de licença de importação como infração ou passou-se a cominar ao ato uma
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
A recorrente pleiteia a incidência da alínea “b” do inciso II do citado artigo,
considerando que as importações de mercadorias de mesma classificação não mais estariam
sujeitas ao licenciamento.
A autuação em razão da falta de Licença de Importação, fato gerador da multa em
apreço, permanece incólume, ainda hoje sujeita-se à multa de 30% do valor aduaneiro da
mercadoria, disposta no art. 169, inciso I, alínea “b”, do Decreto-Lei 37/1966, de sorte que não há
disposição legal que deixou de tratar o ato como “contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo”, ocorrera tão somente alteração, por ato normativo infralegal, da relação de mercadoria
sujeita à licenciamento.
Nesse sentido, cabe transcrever parte do acórdão 109-019.636 – 4a Turma,
proferido em 20 de setembro de 2023, pela DRJ 09, sob a relatoria do julgador Claudio Massao
Morimoto, por meio do qual o ilustre relator cita precedentes de DRJ e deste Conselho, os quais se
aplicam ao caso sob julgamento:
Cogita-se a incidência da alínea “b” do inciso II, considerando que as importações
de mercadorias de mesma classificação não mais estariam sujeitas ao
licenciamento.
No entanto, o fato gerador da infração discutida permanece incólume, haja vista
que, ao tempo em que efetuadas as operações, havia se caracterizado a
circunstância prevista na lei que fundamenta o lançamento, qual seja, aquela que
determina que a importação desamparada de licença constitui hipótese sujeita à
multa de 30%; essa disposição, veiculada pelo art. 169, I, do Decreto-Lei no 37, de
1966, não foi modificada, não se encontrando presente o pressuposto do inciso II,
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
12
“b”, do art. 106 do CTN, que tem por requisito uma lei que deixa de tratar a
hipótese pretérita como contrária a qualquer exigência de ação ou omissão. Vale
ressaltar, a importação de mercadoria sem licença de importação estava e
continuou prevista em lei como infração sujeita à multa de 30%.
Por outro lado, o fato de haver modificação nos critérios de controle
administrativo, por meio de norma infralegal, alterando a relação de mercadorias
sujeitas ao licenciamento, não se confunde com a retroatividade da norma legal
benigna do art. 106 do CTN.
Por bem esclarecer a questão, transcreve-se trecho de voto do Julgador Emerson
da Silva Cabral no Acórdão no 07-41.868, de 2018, da 2a Turma de Julgamento da
DRJ em Florianópolis/SC, decidido por unanimidade, cujos argumentos passam a
integrar o presente voto:
Também não prospera a alegação de que ao caso caberia a aplicação do
princípio da retroatividade benigna nos termos da alínea “b”, inciso II, do
artigo 106, da Lei n° 5.172/66 (CTN):
Art. 106 - A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando- se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
... (Grifos acrescidos)
O art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN, prevê a retroatividade das leis
tributárias benéficas. Assim quando esta, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, deixar de tratá-lo como contrário a qualquer
exigência de ação ou omissão, é admitida a retroatividade da lei tributária
benigna.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não houve qualquer mudança na lei que
estabelece a infração, o Decreto-Lei n° 37/66, artigo 169, cuja redação foi
dada pela Lei n° 6.562/78 não sofreu qualquer modificação, continua
exatamente o mesmo. A infração administrativa ao controle das
importações por importar mercadorias do exterior sem guia ou documento
equivalente continua exatamente a mesma, 30% do valor aduaneiro. Não
houve qualquer mudança na lei que estabelece a infração.
Com relação à listagem de produtos que necessitam de licença, estabelecida
pela SECEX por meio de Portaria, indicando quais mercadorias ou
circunstâncias carecem do dito tratamento administrativo, certo é que não
podem retroagir, tratam-se de critérios específicos para aqueles momentos,
obedecendo as necessidades de controle das importações, que por motivos
específicos pode restringir em determinado momento a trazida de
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
13
determinadas mercadorias, tratando-se de controle dinâmico que pode ser
modificado com base no evidente interesse público.
Assim, a obrigatoriedade de apresentação da devida licença de importação
para as mercadorias importadas ao tempo em que ocorreram não pode ser
suprida em virtude do fato de em momento posterior o embarque das
mesmas mercadorias não estar mais sujeito a tal controle. O documento
necessário à importação em determinada data deve ser providenciado para
aquela data, sob pena de tornar o controle absolutamente inócuo. Certo é
que o alegado princípio não pode ser aplicado às normas administrativas
(Portarias) em comento, visto que norma que autoriza a importação de
mercadorias doadas sem o devido documento de licença só pode alcançar
as importações efetuadas a partir da sua vigência. Para as importações
anteriores os documentos deveriam ter sido apresentados por ocasião dos
respectivos despachos de importação, isto é, a inexistência do documento
de licenciamento por ocasião das importações não pode ser suprido pelo
fato de não mais se exigir o licenciamento em operações posteriores.
(Sublinhou-se)
Também pela inaplicabilidade da retroatividade benigna em face da alteração de
mercadorias sujeitas ao licenciamento, transcrevem-se trechos de votos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf:
A teor do relatado a lide está na discussão sobre a exigência da multa de
30% por falta de licenciamento. A Recorrente tece argumentos quanto a
aplicação da retroatividade benigna em razão da edição da Portaria Secex
no 17/2003. Entendo não assistir razão a Recorrente. A exigência do
Licenciamento de Importação aplica-se a legislação vigente na data do
registro da Declaração de Importação. A licença de importação trata de
controles administrativos na importação de mercadorias. A exigência da
licença prévia à importação é decisão dos órgãos governamentais
responsáveis pelo controle dos diversos produtos importados. A alteração
posterior à importação incluindo ou retirando a exigência de Licenciamento
de importação somente alcança as operações posteriores a mudança
normativa. As operações de importação realizadas em momento anterior a
inovação legislativa não sofre nenhuma interferência, mantendo-se
integralmente a exigência ou a falta de exigência de Licenciamento na data
do Registro da Declaração de Importação. O que pretende a Recorrente é
aplicar a retroatividade benigna para uma situação de exigência
administrativa, o que não se coaduna com o instituto da retroatividade que
é aplicada a sanções punitivas quando legislação superveniente traz
tratamento mais benéfico. No caso da multa de 30% por falta de
Licenciamento, não existiu uma mudança no diploma legal da exigência da
penalidade, as modificações trazidas com a Portaria Secex no 17/2003,
trazem alteração em controles administrativos que nada interferem na
legislação que disciplina a penalidade que se manteve imutável após a
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
14
alteração dos controles administrativos. (Acórdão no 3201-003.067 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária; Terceira Seção de Julgamento do Carf;
sessão de 27/07/2017; relator Conselheiro Winderley Morais Pereira)

II.1 - Retroatividade Benigna
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente invoca a aplicação do artigo
106, do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que desde 2011
não é exigida a Licença de Importação para as mercadorias que se
enquadrem na condição de "somente destinada a indústria alimentícia".
Segundo a Recorrente, "...deixando a norma legal que então vigia de exigir
o cumprimento de determinada condição, reconhece a ausência de
relevância das informações que eram anteriormente exigidas, autorizando a
aplicação da norma mais benéfica de maneira retroativa, autorizando,
portanto, a revelação de qualquer penalidade".
Pois bem.
O artigo 106, do CTN, prevê:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
Como se vê, o inciso I trata da lei expressamente interpretativa, ou seja,
aquela que não inova o ordenamento jurídico; ao contrário, se presta a
esclarecer o conteúdo de outra, a exemplo do art. 3o do CTN que traz o
conceito de tributo. Por sua vez, o inciso II cuida da lei tributária mais
benéfica, determinando a retroatividade da lei quando ela deixar de definir
um ato como infração (Penalidade), deixando de considerar um ato como
obrigação acessória, ou quando cominar penalidade menos severa.
No presente caso, as infrações e penalidades aplicáveis às importações sob
análise, a saber: (i) aplicação da multa prevista no art. 706, I, a, do RA
(Decreto-Lei no37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b", e § 6o, com a
redação dada pela Lei no6.562, de 1978, art. 2o); e (ii) a aplicação da multa
prevista no art. 711, III, do RA (Medida Provisória no 2.158 35, de 2001, art.
84,caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o), estão vigentes e não
sofrerem nenhuma alteração no ordenamento jurídico, afastando, assim, a
aplicação do 106, do CTN.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
15
Por outro lado, o fato da Portarias Secex deixaram de exigir desde 2011
destaque 030 para as mercadorias enquadradas na posição 3504 da NCM,
também não autoriza a aplicação do instituto da retroatividade de benigna,
posto se tratar de atos infralegais que não se confundem com a lei "stricto
sensu".
Com efeito, a retroatividade normativa, vedada às normas que veiculam
obrigações tributárias, é admitida para as normas que instituem sanções
em matéria tributária, desde que não estabeleçam regime mais gravoso,
conforme previsão expressa do art. 106 do CTN.
Em resumo, o texto normativa somente se aplica aos casos em que (i) haja
lei expressamente interpretativa; (ii) a lei deixar de definir um ato como
infração; e (iii) cominar penalidade menos severa, o que não é o caso dos
autos. Deste modo, afasto as pretensões da Recorrente quanto à aplicação
do artigo 106, do CTN. (Acórdão no 3302-005.592 – 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária; Terceira Seção de Julgamento do Carf; sessão de 21/06/2018;
relator Conselheiro Walker Araújo)
Desse modo, é de se rejeitar a tese de retroatividade benigna.
Logo, não há que se falar em aplicação da retroatividade benigna, disposta no art.
106, II, “a” e “b”, do CTN.
Sendo assim, alinho-me aos fundamentos do aludido acordão proferido pela DRJ 09,
e, dessa forma, nego provimento a esse ponto do recurso.
Da mesma forma, não procede o pleito atinente ao afastamento da penalidade com
base no art. 100, parágrafo único, do CTN, o qual afasta a imposição de penalidade quando o ato
praticado se arrima em normas complementares, uma vez que, conforme acima fundamentado, o
ato normativo que, em princípio, excluiu a necessidade de Licença de Importação para a
importação da mercadoria em tela não retroage, aplica-se somente às importações efetuadas a
partir da sua publicação.
Portanto, nego provimento a esse pleito.
Classificação fiscal efetuada pela autoridade aduaneira e aplicação do art. 112 do CTN
Conforme visto, a recorrente repisa os argumentos apresentados na impugnação,
em síntese, defende a classificação das mercadorias das mercadorias importadas adotada por ela,
e aduz, com base no art. 112 do CTN, que há dúvida razoável acerca da correta classificação fiscal,
bem como que a operação não gerou qualquer prejuízo, de modo que não subsiste razão para se
manter a exigência, ou, diante das circunstâncias fáticas, seria o caso de reclassificar a capitulação
da infração, aplicando-se o disposto no art. 711, inciso I, do Regulamento Aduaneiro, o qual
estabelece penalidade menos gravosa no caso de equívoco na classificação fiscal de mercadorias
importadas.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
16
Sem razão a recorrente.
Tais alegações foram apreciadas pela DRJ, de forma muito bem fundamentada,
razão pela qual adoto os fundamentos constantes do acórdão recorrido, como razões de decidir,
conforme a seguir reproduzidos:
Em sendo assim, neste Voto, será abordada a reclassificação palco da multa de
30% por falta de LI.
Sabe-se que, conforme 1a Regra Geral de Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGI 1), para efeito legal, a classificação é determinada pelo texto das posições.
Informa que o capítulo 76 da TEC trata de “Chapas de Alumínio e suas obras”.
No presente caso, deve-se considerar o texto da posição 7606:
7606 - CHAPAS E TIRAS, DE ALUMÍNIO, DE ESPESSURA SUPERIOR A 0,2 mm.
Verifica-se que a posição 7606, por sua vez, abrange as mercadorias que
consistem de "Chapas e tiras de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm",
concluindo que esta posição admite somente duas subposições 1o nível:

- 7606.1: utilizada para as chapas e tiras cujas formas sejam quadradas ou

retangulares e,

- 7606.9: para as chapas e tiras que apresentem outros formatos,
ressaltando que a bobina é apenas a forma de apresentação da mercadoria, e
não a sua
forma geométrica.
Transcreve-se a Nota de Capítulo “1d”, do capítulo 76

Nota.
1.- Neste Capítulo consideram-se:
(...)
d) Chapas, tiras e folhas
Os produtos de superfície plana (exceto os produtos em formas brutas da
posição 76.01) mesmo em rolos, de seção transversal maciça e retangular,
mesmo com ângulos arredondados (incluindo os "retângulos modificados"
em que dois dos lados opostos tenham a forma de arco de círculo convexo e
os dois outros sejam retilíneos, iguais e paralelos), de espessura constante,
que se apresentem:
- na forma quadrada ou retangular, com espessura não superior à
décima parte da largura,
- em formas diferentes da quadrada ou retangular, qualquer que
seja a dimensão, desde que não tenham as características de
artigos ou obras incluídos noutras posições. (Grifos da fiscalização)
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
17
Transcreve-se o código NCM completo para a posição 7606 (subitem, item,
subposição e posição do Capítulo 76) visando demonstrar que a classificação
correta para o produto em análise.

Do exposto verifica-se que a solução deste conflito está no seguinte sentido:
a) Para a fiscalização a mercadoria, embora em rolos, apresenta a forma
retangular;
b) Para o importador a mercadoria está em outra forma que não seja quadrada
ou retangular, provavelmente, deva entender que está em forma de carretel
(cilindro). Neste ínterim defende a fiscalização que bobina (carretel) é apenas a
forma de apresentação da mercadoria e não a sua forma geométrica.
Inicialmente se deve entender que não existe discordância entre a fiscalização e o
importador quanto ao fato da mercadoria se tratar de “alumínio não ligado”
tendo assim sido descrito na DI, motivo pelo qual este Acórdão não tecerá
comentários sobre este fator eliminado assim, a classificação na subposição NCM
7606.12.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
18
Esclarecendo, é considerado “alumínio não ligado” se os teores dos seus outros
elementos constituintes do produto além do alumínio, exceto Fe + Si, não
excedam o teor de 1%, o que é exatamente o caso em estudo onde os teores de
seus outros elementos perfazem um total de 0,505%.
Vide descrição do produto “1” no extrato da DI no n° 18/1046500-3, adição 001,
fls. 15 a 21 deste processo:
produto 01: SAAS 1218003, BOBINA DE ALUMÍNIO NÃO LIGADO com
espessura de 0,50 mm x 600 mm de largura, liga 1100 tempera H14, com
um teor em peso de alumínio 99%. Com um teor em peso de Ferro de
0,614% e Silício de 0,076%, sendo total de Ferro mais Silício inferior a 1,0%
Teor de Cobre de 0,065% e inferior a 0,1%.
Teor de Manganês de 0,013% e inferior a 0,1%.
Teor de Titânio de 0,015% e inferior a 0,1%.
Teor de Níquel de 0, 006% e inferior a 0,1%.
Teor de Zinco de 0,005% e inferior a 0,1%.
Teor de Magnésio menor que 0,005%.
Com limite de resistência a tração igual ou superior a 131 Mpa.
Portanto, serão possíveis apenas as classificações nas subposições 7606.1 ou
7606.9, conforme já observado no Relatório deste Acórdão.
No entanto, esta escolha é simples se observada a Solução de Consulta no 50, de
07 de julho de 2006, da 10a Região fiscal, que classificou produto composto de
liga de alumínio em rolo como sendo 7606.12.90 conforme ementa abaixo.
Ementa:
Código TEC Mercadoria
7606.12.90 Lâmina de liga de alumínio (liga 5052), plana, de seção
transversal maciça retangular, com pintura à base de poliéster em ambas as
faces, sem perfurações, com largura de 25mm e espessura de 0,21mm, em
rolos, própria para fabricação de persianas horizontais
Dispositivos Legais:
RGI 1 (Nota 1 ‘d' do Capítulo 76 e texto da posição 7606) e 6 (Nota 1 de
Subposições do Capítulo 76 e texto da subposição 7606.12), e RGC-1 (texto
do item 7606.12.90), da TEC aprovada pela Resolução Camex n° 42, de 2001
No caso, o produto era “alumínio ligado” o que, no entanto, não faz diferença
para a análise da forma de apresentação do produto.
Não importou o fato de possuir sua apresentação em forma de rolo e este
aspecto não foi determinante para que fosse remetido para a classificação na
subposição do código NCM 7606.9.
Considerou esta Solução de Consulta que, embora em rolo, o produto teria em si
a forma retangular enquadrando-se no código NCM 7606.1.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
19
Superada esta etapa de reclassificação basta definir se a classificação correta
seria no código NCM 7606.11.10 ou 7606.11.90.
Verificando-se o quadro comparativo abaixo no qual estão dispostas as
características necessárias para o enquadramento no código NCM 7606.11.10 e as
características do produto importado verifica-se que existem diferenças quanto
ao:

- Teor de ferro

- Teor cobre

- Teor de zinco

- Dimensão da Espessura

- Dimensão da Largura
Consequentemente está certa a fiscalização na classificação do produto no
código NCM 7606.11.90

Quanto às demais alegações do interessado observa-se que:
a) O Laudo Técnico apresentado não está em consonância com a Solução de
Consulta no 50/2006 anteriormente transcrita.
Acrescenta-se que o Parecer normativo COSIT/RFB no 6, de 20 de dezembro de
2018, deixando claro que a interpretação das normas que regulam a classificação
fiscal de mercadorias é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras.
No Brasil, tal atribuição é da RFB e é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB, que
podem (ou não) a seu critério considerar (ou não) Laudos Técnicos apresentados
pelo interessado.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
20
Parecer normativo COSIT/RFB no 6, de 20 de dezembro de 2018
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO E
ADUANEIRO. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL.
A legislação brasileira determina o cumprimento das normas internacionais
sobre classificação fiscal de mercadorias. Nos países que internalizaram em
seu ordenamento jurídico a Convenção Internacional sobre o Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, a
interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias
é de competência de autoridades tributárias e aduaneiras. No Brasil, tal
atribuição é exercida pelos Auditores-Fiscais da RFB.
b) Quanto ao argumento que se deveria levar em conta ao princípio da
Interpretação mais Favorável ao Contribuinte, conforme art. 112 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não pode prosperar, pois não existem dúvidas quanto
a correta classificação do produto.
LEI No 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto:
(...) (Grifos nossos)
c) Quanto à alegação de que realizou outras importações do mesmo produto,
adotando a mesma classificação fiscal indicada na DI em pauta e que jamais
recebeu qualquer questionamento acerca desse procedimento” (fls. 164-168),
também não deve prosperar, pois não existe base legal respaldando o fato de
um erro ter o condão de se propagar no tempo para situações idênticas.
d) Alega, o interessado, que em razão das circunstâncias fáticas que permeiam o
caso concreto, seria o caso de reclassificar a capitulação da suposta infração,
aplicando-se o disposto no Artigo 711, I, Regulamento Aduaneiro.

DECRETO no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001. art. 84. caput: e Lei n°
10.833, de 2003. art. 69. § 1°):
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
(...)
§ 4- Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do
caput, em relação a mercadorias distintas, para as quais a correta
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.813 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720517/2019-87
21
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a multa
referida neste artigo será aplicada somente uma vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais
mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais); ou
II - RS 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento
sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor
igual ou inferior a RS 500,00 (quinhentos reais).
Esta alegação é despida de base legal, posto que a infração cometida é por falta
de LI obrigatória e não por informação incorreta prestada.
(...)
Em relação aos pedidos formulados pelo interessado:
- Considerando estar correta a classificação no código NCM 7606.11.90
defendida pela Autoridade Aduaneira não se pode aceitar a solicitação para que
seja julgado improcedente o auto de infração em tela, determinando seu
arquivamento, em definitivo, com base nos fundamentos ora apresentados;
(...)
- Denega-se a solicitação para reclassificar a penalidade imposta, aplicando-se
aquela prevista no Artigo 711, I, do Decreto N° 6.759/2009, forte no Artigo 112, I
e II do CTN, pois como já afirmado anteriormente esta manifestação é despida de
base legal, posto que a infração cometida é por falta de LI obrigatória e não por
informação incorreta prestada. (...)
Logo, alinho-me aos fundamentos constantes do acórdão recorrido, e, por
conseguinte, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, e, no
mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 374
DF CARF MF
Original